Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico. Caráter hospitalar da cirurgia bucomaxilofacial. Danos morais configurados. Fixação de honorários advocatícios sobre a soma da cobertura negada e da indenização. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a operadora de plano de saúde autorize a cobertura da cirurgia bucomaxilofacial, julgando, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em regime de sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) saber se a negativa de cobertura de cirurgia bucomaxilofacial realizada sob anestesia geral em ambiente hospitalar configura violação a dever contratual apta a ensejar compensação por danos morais; (iii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação (cobertura determinada e indenização por danos morais), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se a fundamentação apresentada nas razões recursais é suficiente para a correta compreensão do inconformismo da apelante, bem como o pedido de reforma da sentença, reputa-se preenchido o requisito da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, do CPC.
4. Enquanto a matéria sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos.
5. A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer os recursos necessários para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198.124/RS, entendeu que, quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.
8. O art. 85, § 2o, do CPC, indica os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: inicialmente, a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação; do proveito econômico; ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa.
IV. Dispositivo
9. Apelo provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 9.656/1998, art. 19, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.04.2022; TJDFT, APC 0703316-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025; TJDFT, APC 0720276-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024.